Tribunal: STJ
Processo: 0201693-12.2022.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 189693 - GO (2022/0201693-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: RAFAEL SEBASTIAO DOS REIS - ESPÓLIO
REPR. POR
: SANDRA ELISA ASSIS DOS REIS
ADVOGADO
: WESLEY FERREIRA LOPES PEIXOTO - MG199122
AGRAVADO
: ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ADRIEL GARCIA GARZONI - MG105543
NILVA APARECIDA BRAGA - MG117812
SILAS MOREIRA E OUTRO(S) - MG208137
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 29A VARA CÍVEL DE GOIÂNIA -
GO
SUSCITADO
: JUÍZO DA 4A VARA DO TRABALHO DE UBERLÂNDIA -
MG
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Ainda que se atribua o caráter extraconcursal ao crédito, incumbe ao juízo
em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos
expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de
empresa passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa. Precedentes.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50430550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/09/2025 14:29:23
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: b08ab71d-6a75-4f87-b95f-3334c3e24c0e

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50430550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/09/2025 14:29:23
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: b08ab71d-6a75-4f87-b95f-3334c3e24c0e

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 189693 - GO (2022/0201693-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: RAFAEL SEBASTIAO DOS REIS - ESPÓLIO
REPR. POR
: SANDRA ELISA ASSIS DOS REIS
ADVOGADO
: WESLEY FERREIRA LOPES PEIXOTO - MG199122
AGRAVADO
: ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ADRIEL GARCIA GARZONI - MG105543
NILVA APARECIDA BRAGA - MG117812
SILAS MOREIRA E OUTRO(S) - MG208137
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 29A VARA CÍVEL DE GOIÂNIA -
GO
SUSCITADO
: JUÍZO DA 4A VARA DO TRABALHO DE UBERLÂNDIA -
MG
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Ainda que se atribua o caráter extraconcursal ao crédito, incumbe ao juízo
em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos
expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de
empresa passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa. Precedentes.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por RAFAEL SEBASTIÃO DOS
REIS, devidamente representado por sua viúva, SANDRA ELISA ASSIS DOS REIS,
contra decisão que conheceu do conflito de competência para declarar a competência do
JUÍZO DE DIREITO DA 29A VARA CÍVEL DE GOIÂNIA - GO (antiga 10a Vara
Cível).
Nas razões do agravo interno, a parte agravante defende que (fls. 200-207):
Documento eletrônico VDA49302274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:13
Código de Controle do Documento: c06190d8-ff36-46bf-bda7-d87cce05d1ea

A Recuperação Judicial foi instituída em nosso
ordenamento jurídico pela Lei 11.101/2005, para
possibilitar àquelas empresas que se encontram em
situação financeira precária e com diversas dívidas que
sigam desenvolvendo sua atividade empresarial.
Conforme art. 76 da referida Lei, estes créditos serão
processados perante o Juízo competente para
promover a Recuperação Judicial da empresa, sendo
ele competente para processar e julgar as ações sobre
bens, interesses e negócios da Recuperanda.
Ainda o art. 49 do mesmo diploma legal, prevê que
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
Ou seja, de acordo com a redação acima, transcrita
diretamente da Lei Federal citada, os créditos e dívidas
posteriores ao pedido de recuperação estarão fora do
plano de recuperação, e deverão prosseguir de forma
autônoma.
Sendo assim, um acordo firmado posteriormente ao
pedido da Recuperação Judicial, pela regra citada,
estaria excluído do procedimento e, por conseguinte,
não atrairia a competência do Juízo Universal,
podendo ser executado na Vara competente. Através
do julgamento do Recurso Especial n.o 1.766.413, o
Superior
Tribunal
de
Justiça
manifestou
o
entendimento de que não são da competência do Juízo
Universal a homologação e fiscalização do Acordo
celebrado após o pedido de Recuperação Judicial.
(...)
Destarte, a empresa agravada insurge neste E. Tribunal
contra decisão no processo de origem 0010487-
04.2020.5.03.0104,
o
qual
homologou
crédito
atualizado, dando-se início em fase de execução.
Para tanto, em síntese, aduz em sua peça inicial:
(...) A Requerida por sua vez já havia noticiado
que ingressou com pedido de Recuperação
Judicial cujo processamento foi deferido
(anexos. 04e04.1).
Mesmo deferida a sua Recuperação Judicial, o JUÍZO
DO TRABALHO determinou a penhora em caso de
inadimplemento, (anexo. 03).
Naquela decisão, o JUÍZO DO TRABALHO entendeu
que:
1. Homologo os cálculos apresentados pelo SLJ
no(s) id(s) ef56139, fixando o débito exequendo
em R$54.628,26, atualizado até
.
20/06/2022
2. Cite-se a executada, na pessoa do(s)
procurador(es), se houver, para proceder(em) ao
pagamento do débito no prazo de 48 horas, sob
pena de penhora (art. 880/CLT), devendo
recolher e comprovar em guias próprias as
contribuições previdenciárias, IRRF e custas,
caso devidos. (...)
Contudo,
omitiu
deste
respeitado
Tribunal
informações relevantes, capazes de reaver a decisão
liminar deferida.
Documento eletrônico VDA49302274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:13
Código de Controle do Documento: c06190d8-ff36-46bf-bda7-d87cce05d1ea

Ocorre que, para pôr fim ao presente litígio, em
prestígio a família do falecido empregado, Sr. Rafael,
a empresa suscitante, em
, celebrou Acordo
28/02/2022
Judicial, em anexo.
Na ocasião, a empresa suscitante pactuou o referido
Acordo com cláusula específica de renúncia dos
privilégios concedidos no plano de recuperação
judicial, conforme se destaca:
(...)
Do Acordo Judicial pactuado, sequer a primeira
parcela foi adimplida, motivo pelo qual ensejou-se a
multa por descumprimento no importe de 50% do total
dos créditos anteriores, motivo pelo qual, o Juízo a
quo, após vista à reclamada, que restou inerte, deu
início à execução, mediante requerimento do
exequente.
Neste esteio, ao tomar conhecimento do presente, o
autor, ora peticionante, verificou que tais informações
não foram sequer mencionadas no presente conflito de
competência, induzindo o E. Tribunal em erro, eis que
desconhecedor da realidade.
Os documentos que comprovam o informado estão
presentes, agora, em anexo, e fazem parte de toda a
instrução processual de primeiro piso.
Neste sentido, pode-se concluir que que empresa não
está abarcada, ao menos no presente caso, pelos
privilégios concedidos pelo Plano de Recuperação
Judicial, seja porque, primeiramente, renunciou a tais
privilégios em prestígio ao acordo, seja porque este
Tribunal já entende que acordos celebrados após o
pedido de Recuperação Judicial.
Seja por qual entendimento for, fato é que a renúncia é
expressa, mediante assinatura em termo formal,
juntado aos autos da Reclamação Trabalhista pela
própria empresa agravada, não havendo que se falar
em qualquer vício, muito menos de consentimento.
Por tais motivos, entende o agravante que a decisão de
declarou competência do Juízo da 29a Vara Cível de
Goiânia/GO, deve ser revogada.

Não houve impugnação (fl. 210).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

A irresignação recursal não merece prosperar.
Na espécie, a decisão agravada conheceu do conflito de competência para
declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 29A VARA CÍVEL DE GOIÂNIA
- GO em razão dos seguintes fundamentos (fls. 165-167):

Documento eletrônico VDA49302274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:13
Código de Controle do Documento: c06190d8-ff36-46bf-bda7-d87cce05d1ea

Com fundamento na orientação contida na Súmula 568
/STJ, estou em proceder ao julgamento monocrático do
presente conflito, tendo em vista a existência de
precedentes acerca da questão ora discutida e a necessidade
de desbastarem-se as pautas já bastante numerosas da
Colenda 2a Seção.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a
competência para o pagamento dos débitos de sociedade
empresária no transcurso de processo de recuperação é do
juízo em que se processa tal pedido e que as normas a
disciplinarem a atratividade exercida pelo juízo concursal
deverão ser sistemática e teleologicamente interpretadas,
evitando-se um esvaziamento dos propósitos do instituto e
sobrelevando-se
os
princípios
informadores
da
recuperação, bem explicitados no art. 47 da Lei 11.101/05
(v. g.: CC 123.197/SP, 2a S., Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, D Je de
; AgRg no CC 110.287
01/08/2012
/SP, 2a S., Rel. Ministro João Otávio de Noronha, D Je de
).
29/03/2010
Na hipótese, o juízo da execução trabalhista determinou o
prosseguimento da execução (e-STJ, fls. 25/26), citando a
recuperanda para efetuar o pagamento sob pena de penhora.
Ainda que considerado o crédito extraconcursal, a
jurisprudência desta Corte também tem afirmado a
competência do Juízo Recuperacional tanto para a própria
classificação de tal crédito (v. g.: AgInt no CC 171.103/SP,
Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, 2a S., D Je de
; CC 153.473/PR, Rel. Ministra Maria Isabel
16/11/2020
Gallotti, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, 2a
S., D Je de
; e AgRg no CC 141.719/MG, Rel.
26/06/2018
Ministro João Otávio de Noronha, 2a S., D Je de 02/05/2016
) quanto para o controle dos atos de constrição
/expropriação de bens pertencentes a empresas em
recuperação judicial relacionados a ele (v. g.: PET no CC
175.484/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 2a S., D
Je de
; AgInt no CC 167.563/SP, Rel. Ministro
20/04/2021
Paulo de Tarso Sanseverino, 2a S., D Je de
; e
19/03/2020
AgRg nos E Dcl no CC 136.571/MG, Rel. Ministro Marco
Aurélio Bellizze, 2a S., D Je de
).
31/05/2017
O presente caso é semelhante aos acima referidos, devendo-
se estabelecer a mesma solução jurídica para a hipótese.
.

Com efeito, destaca-se que a decisão agravada está em plena consonância
com a jurisprudência desta Corte Superior, uma vez que o STJ adota o posicionamento
de que, "ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que
se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a
essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição e a solidez do
fluxo de caixa". (AgInt no CC n. 194.397/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
28/6/2023
3/7/2023
No mais, ressalta-se que, "iniciada a recuperação judicial, é mister que os
atos constritivos aos ativos da sociedade sejam submetidos ao Juízo Recuperacional, sob
pena de esvaziamento dos propósitos da recuperação, mesmo após transcorrido o prazo
Documento eletrônico VDA49302274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:13
Código de Controle do Documento: c06190d8-ff36-46bf-bda7-d87cce05d1ea

de 180 dias (art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005). Precedentes". (AgInt no CC n. 185.802
/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
25/10/2022
.)
28/10/2022
Por fim, a hipótese versada no REsp n. 1.766.412, citado no agravo, é
diversa da presente. Veja-se a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
COMPETÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO
DO
PLANO.
CONTRATO.
OBRA
PÚBLICA.
ASSINATURA.
POSTERIOR. PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE.
EXCEÇÃO.
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir o juízo competente para
homologar e fiscalizar a execução de acordo referente a
contrato firmado por sociedade empresária para execução
de obra pública após o deferimento de sua recuperação
judicial.
3. O deferimento da recuperação judicial impõe restrições à
livre administração da empresa, sendo exigida autorização
judicial para atos que envolvam alienação e oneração de
bens que compõem o ativo permanente, bem como a
observância de eventuais condicionamentos elencados no
plano de recuperação judicial.
4. Na hipótese, o contrato e o posterior acordo foram
firmados após o deferimento da recuperação judicial da
sociedade empresária.
5. O acordo firmado entre as partes, no qual a sociedade em
recuperação judicial comparece como prestadora de
serviços e credora de valores, não depende de homologação
do juízo da recuperação, pois não envolve alienação ou
oneração de bens do ativo permanente, nem esbarra em
restrição constante do plano de recuperação judicial.
6. O fato de a Lei de Recuperação e Falência conferir ao
administrador judicial atividade fiscalizatória não significa
que lhe cabe se imiscuir no mérito dos atos negociais, mas,
sim, que deve acompanhar o andamento da recuperação
judicial, verificando o cumprimento do plano e eventuais
ilegalidades.
7. O princípio da universalidade do juízo encontra exceções
na própria Lei de Recuperação Judicial e Falência, como
nas hipóteses em que se demanda quantia ilíquida, nas
execuções fiscais, nas ações trabalhistas ou nas ações em
que a falida ou a recuperanda figuram como autoras ou
litisconsortes ativas. Precedente.
8. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.766.412/RJ, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
12/2/2019
de
.) (destaquei)
15/2/2019

Documento eletrônico VDA49302274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:13
Código de Controle do Documento: c06190d8-ff36-46bf-bda7-d87cce05d1ea

Merece registro o trecho do voto do Ministro Relator, RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, que circunscreve a controvérsia:

Sob essa perspectiva, o acordo firmado entre as partes, no
qual a sociedade em recuperação judicial comparece como
prestadora de serviços e credora de valores, não se
submeteria à homologação do juízo da recuperação, pois
não envolve alienação ou oneração de bens do ativo
permanente, nem esbarra em restrição constante do plano
de recuperação judicial.
Trata-se, na verdade, de ato negocial relativo à atividade
normal da sociedade, que não envolve nenhuma das
condutas dependentes de autorização, como bem salientou
o acórdão recorrido:
"(...)
Tampouco haveria qualquer razão legal para
submeter ao douto juízo da recuperação o ajuste
realizado
pelos
litigantes
no
sentido
da
subcontratação de um terceiro para que fosse
concluído o velódromo a tempo de sua utilização nos
jogos olímpicos. (...)
De qualquer forma, a intervenção judicial somente
seria cabível se fosse o caso de afastamento do
devedor, alienação de bens do ativo permanente,
constituição de ônus reais, ou atos de endividamento
no período que antecede a aprovação do plano de
recuperação judicial.
Como nenhuma das hipóteses ocorre neste autos, não
havia nenhuma outra razão para a homologação,
senão a mera vontade das partes que, como se sabe,
não são aptas para afastar a incompetência absoluta"
(fls. 140/141, e-STJ).
Destaca-se que mesmo havendo perda de parte do contrato
em virtude da subcontratação de terceiro, tal ato não
encontra óbice nas restrições legais à livre administração
da sociedade. (destaques no original)

Conclui-se, portanto, que o caso versava sobre situação em que a empresa
recuperanda é credora de valores e prestadora de serviços em obra pública, não se
estando diante de alienação ou oneração de bens do seu ativo. Nestes autos, ocorre o
oposto: trata-se de execução de acordo judicial firmado na Justiça do Trabalho em que a
recuperanda é devedora.
Dessarte, não foram apresentados elementos aptos a modificar o decidido.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49302274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:13
Código de Controle do Documento: c06190d8-ff36-46bf-bda7-d87cce05d1ea

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 189.693 / GO
Número Registro: 2022/0201693-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00104870420205030104 01672468020168090051 104870420205030104 1672468020168090051
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : ADRIEL GARCIA GARZONI - MG105543
NILVA APARECIDA BRAGA - MG117812
SILAS MOREIRA E OUTRO(S) - MG208137
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 29A VARA CÍVEL DE GOIÂNIA - GO
SUSCITADO
: JUÍZO DA 4A VARA DO TRABALHO DE UBERLÂNDIA - MG
INTERES.
: RAFAEL SEBASTIAO DOS REIS - ESPÓLIO
REPR. POR
: SANDRA ELISA ASSIS DOS REIS
ADVOGADO
: WESLEY FERREIRA LOPES PEIXOTO - MG199122
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAFAEL SEBASTIAO DOS REIS - ESPÓLIO
REPR. POR
: SANDRA ELISA ASSIS DOS REIS
ADVOGADO
: WESLEY FERREIRA LOPES PEIXOTO - MG199122
AGRAVADO
: ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Documento eletrônico VDA50399096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:37:39
Código de Controle do Documento: 2cda7083-7ea8-480d-b6da-24925fad4f0d

ADVOGADOS : ADRIEL GARCIA GARZONI - MG105543
NILVA APARECIDA BRAGA - MG117812
SILAS MOREIRA E OUTRO(S) - MG208137
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 29A VARA CÍVEL DE GOIÂNIA - GO
SUSCITADO
: JUÍZO DA 4A VARA DO TRABALHO DE UBERLÂNDIA - MG
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:37:39
Código de Controle do Documento: 2cda7083-7ea8-480d-b6da-24925fad4f0d